Tribunal: TCU
Processo: 015.893/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, instituída por José Ribeiro Farias de Albuquerque em benefício de suas filhas Marcia Correa Santini e Marjorie Farias Lins de Araújo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar instituída por José Ribeiro Farias de Albuquerque, Capitão do Exército, em benefício de suas filhas Marcia Correa Santini e Marjorie Farias Lins de Araújo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do RITCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por José Ribeiro Farias de Albuquerque em favor de Marcia Correa Santini e Marjorie Farias Lins de Araújo; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe ao TCU comprovante de ciência das interessadas; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal.